Tribunal: STF
Processo: ARE 1437850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário, em razão do anterior provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    As partes embargante apontam vícios no julgado, ao fundamento de que não há prejudicialidade do apelo extremo. 



    A CNEN requer “sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios para sanar o erro material apontado, cassando-se a decisão embargada, a fim de que seja proferida nova decisão, desta feita apreciando-se e provendo-se seu recurso extraordinário”. 



    A Associação dos Fiscais de Radioproteção e Segurança Nuclear e Outro(a/s), por outro lado, requerem o acolhimento dos embargos a fim de sanar o erro material apontado, reiterando, ainda, “os termos das contrarrazões ao recurso extraordinário de peças 230 e 272, no sentido de negar conhecimento ao mesmo, uma vez que o recurso extremo almeja reexame de fatos e provas de matéria infraconstitucional, incorrendo no óbice dos verbetes das Súmulas 279 e 636 deste E. Tribunal, sabendo-se que o mérito do v. acórdão guerreado no extremo encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Eg. STJ (Súm. 83 do STJ)”. 



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo na forma regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente